Tribunal: TJSP
Processo: 1003005-44.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Anulatória de contrato c.c. restituição – Consórcio – Alegado vício de consentimento - Adesão ao grupo com promessa de crédito após o pagamento de algumas parcelas – Quadro probatório desfavorável à autora – Sentença de improcedência – Decisão correta – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal – Recurso improvido, com majoração da verba honorária.*